Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUBSTITUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O efeito substitutivo do recurso abrange somente as matérias devolvidas ao Tribunal. Logo, se na apelação não houve impugnação aos honorários advocatícios fixados na r. sentença, tal matéria não foi abrangida pelo efeito devolutivo, mantendo-se, portanto, o que foi determinado na sentença, ou seja, a condenação da parte exequente a pagar honorários advocatícios ao Distrito Federal.

3. Segundo o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.